Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019602-45.2021
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES DE MELLO.
Vistos.
Em manifestação de id. 115863992, o BANCO BRADESCO S.A., informa que está sendo-lhe aplicada multa diária, em decorrência da não liberação dos valores retidos na conta corrente da parte agravada.
Como esse tema é objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, que inclusive já está pautado, prudente se mostra a concessão de efeito suspensivo.
Dispositivo.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo nos autos de 1o (salvo nos casos de medidas urgentes, tais como perecimento de coisas ou de direito), até a conclusão do julgamento do presente recurso por esta colenda Câmara.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator